Tribunal: TJSP
Processo: 2178580-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC – O fato de o entendimento adotado na decisão hostilizada ser contrário ao sustentado pela parte não significa ter havido contradição a autorizar a oposição de embargos de declaração - Pretensão de rediscussão da matéria e modificação do decidido – Nítido caráter infringente - Impossibilidade –

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC – O fato de o entendimento adotado na decisão hostilizada ser contrário ao sustentado pela parte não significa ter havido contradição a autorizar a oposição de embargos de declaração - Pretensão de rediscussão da matéria e modificação do decidido – Nítido caráter infringente - Impossibilidade – Objetivo de prequestionamento visando ao acesso aos Tribunais Superiores, hipótese que não autoriza o acolhimento dos embargos - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2178580-57.2019.8.26.0000/50001, da Comarca
de São Bernardo do Campo, em que é embargante GOLD PORTO
VELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., é embargado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CÓRDOBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178580-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 26763
2
VOTO no 26763
ED n° 2178580-57.2019.8.26.0000/50001
Comarca: São Bernardo do Campo (7a Vara Cível)
Embargante:
GOLD
PORTO
VELHO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
Embargado: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CÓRDOBA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência
de quaisquer dos vícios elencados no
artigo 1.022, do CPC
O fato de o
entendimento
adotado
na
decisão
hostilizada ser contrário ao sustentado
pela
parte
não
significa
ter
havido
contradição a autorizar a oposição de
embargos de declaração - Pretensão de
rediscussão da matéria e modificação do
decidido
Nítido caráter infringente -
Impossibilidade

Objetivo
de
prequestionamento visando ao acesso
aos Tribunais Superiores, hipótese que
não
autoriza
o
acolhimento
dos
embargos - EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GOLD PORTO VELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
contra o acórdão de fls. 190/201, que negou provimento ao seu
agravo de instrumento.
Sustenta a embargante que há vícios no r.
decisum, e que os embargos têm como objetivo prequestionar a
matéria e os dispositivos infraconstitucionais elencados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178580-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 26763
3
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Pelo art. 1.022, CPC, os embargos de declaração
somente são admissíveis se e quando destinados a obter
pronunciamento que venha a suprir omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional.
Os
embargos
de
declaração
visam
ao
esclarecimento do que restou decidido, ostentando, pois, natureza
meramente integrativa, e não substitutiva da decisão recorrida.
Além
disso,
a
contradição
que
autoriza
os
embargos de declaração é aquela “interna”, resultante da incoerência
entre os elementos da própria decisão, indicados no art. 489, CPC.
É aquela que emana do conflito entre o relatório, a fundamentação e
o dispositivo, e não a contradição entre o que ficou decidido e a
pretensão ou argumento da parte.
No caso vertente não se verifica a ocorrência de
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Na realidade, a embargante, discordando com a
decisão embargada, pretende rediscutir e modificar o que lhe foi
desfavorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178580-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 26763
4
Cabe ressaltar que os elementos dos autos são
suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes,
sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todas as
alegações, mormente quando o embargante nada traz de novo para
acrescentar ou modificar o já decidido.
A esse respeito, já houve deliberação do colendo
Superior Tribunal de Justiça: "O julgador não tem o dever de
discorrer esgotadamente sobre os regramentos legais existentes e
nem está obrigado a responder a todos os questionamentos das
partes se já encontrou motivo suficiente para fundamentar a sua
decisão. Ausência de omissão a viciar o julgamento de segundo grau.
Violação ao art. 535, II, do CPC que se repele." (REsp n° 614.042-0-
PR, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, j. em 22.2.2005).
Ao contrário do que alega a embargante, todos os
fatos e elementos ora reiterados foram analisados, sendo relevante
ressaltar que o fato de o entendimento adotado na decisão
hostilizada ser contrário à posição do embargante, não quer dizer que
haja omissão, contradição ou obscuridade, o que afasta o cabimento
dos embargos de declaração.
Sobre o tema, já se pronunciou o c. STJ: “A
contradição que autoriza os Embargos de Declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ, EDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, j. 07.05.2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178580-57.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 26763
5
Por fim, a embargante lança mão do presente
expediente para prequestionar matéria infraconstitucional, visando à
eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores.
Entretanto, tal conduta não autoriza o acolhimento dos embargos,
pois ausentes os requisitos do art. 1.022, CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Relator